Tribunal: STF
Processo: ADI 4981
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 297/2001 DO ESTADO DE RORAIMA. FUNDEJURR. DEPÓSITOS JUDICIAIS. SANÇÕES PECUNIÁRIAS. FIANÇA. MULTA PENAL. MATÉRIA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. MULTAS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. HERANÇA JACENTE. DISCIPLINA CONTRÁRIA. DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. PERSONALIDADE JURÍDICA DO FUNDO. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACUMULAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.



     1. A jurisprudência pacífica desta Corte se consolidou no sentido de que a matéria relativa aos depósitos judiciais, ainda que se trate dos seus rendimentos financeiros, é de competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição da República.



    2. De igual modo, a incorporação das receitas extraordinárias previstas nos incisos IX e XI, são todas normas de natureza penal e processual, já havendo disposição no Código de Processo Penal, no Código Penal e na Lei Complementar Federal n.º 79/1994 acerca da destinação das sanções pecuniárias, do perdimento e da fiança.



    3. Por outro lado, o inciso X do art. 3º, referente às “multas aplicadas pelos juízes nos processos cíveis, salvo se destinadas às partes ou a terceiros”, vai ao encontro do que atualmente dispõe o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) no art. 77, § 3º, e no art. 97.



    4. Em relação ao inciso XVIII do artigo 3º, que prevê como receita “bens de herança jacente e o saldo das coisas vagas pertencentes ao Estado”, a previsão contraria o Código Civil e a Lei de Regularização Fundiária quanto à titularidade dos bens, revelando-se aqui a ofensa à competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito civil, também prevista no art. 22, I, da CRFB.



    5. Por fim, em relação à alegação de inconstitucionalidade do art. 5º, a atribuição de personalidade jurídica e de exercício de cargo ou função nesse ente pelo presidente do Tribunal de Justiça ofende o art. 95, par. único, I, da CRFB. Precedente: ADI 2123 MC, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2001.



    6. Pedido julgado parcialmente procedente, a fim de declarar a inconstitucionalidade dos incisos VIII, IX, XI e XVII do art. 3º e do art. 5º da Lei n.º 297, de 11 de setembro de 2001, do Estado de Roraima.